Tribunal: STF
Processo: ARE 1530275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Crime de responsabilidade. Crime licitatório. Lavagem de dinheiro. Art. 288, caput, do Código Penal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967. Art. 89 da Lei 8.666/1993, vigente à época. Art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração deduzidos em agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação do ora embargante.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.



    III. Razão de decidir:



    4. Ausência de omissões no acórdão questionado.



    5. Segundos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.